Tribunal: TJSP
Processo: 1003262-88.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONDOMÍNIO "PRO INDIVISO". BEM IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO BEM. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, UMA VEZ QUE, NO ACORDO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS DAS PARTES, PACTUARA-SE QUE, ATÉ QUE SE REALIZASSE, NO FUTURO, A PARTILHA DO IMÓVEL COMUM, A REQUERIDA PERMANECERIA NELE RESIDINDO. CIRCUNSTÂNCIA, PORÉM, QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO AUTOR, COMO COPROPRIETÁRIO, À

Ementa:
CONDOMÍNIO "PRO INDIVISO". BEM IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO BEM. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, UMA VEZ QUE, NO ACORDO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS DAS PARTES, PACTUARA-SE QUE, ATÉ QUE SE REALIZASSE, NO FUTURO, A PARTILHA DO IMÓVEL COMUM, A REQUERIDA PERMANECERIA NELE RESIDINDO. CIRCUNSTÂNCIA, PORÉM, QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO AUTOR, COMO COPROPRIETÁRIO, À PERCEPÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% SOBRE O VALOR LOCATÍCIO DO IMÓVEL, CORRESPONDENTE A SUA FRAÇÃO IDEAL. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA RÉ, VEDADO PELO ART. 884 DO CC. IRRELEVÂNCIA DE ESTAR PENDENTE A PARTILHA DO IMÓVEL, PORQUANTO INCONTROVERSAS AS FRAÇÕES IDEAIS RESPECTIVAS. IRRELEVÂNCIA, ADEMAIS, DE A FILHA COMUM DO CASAL RESIDIR NO IMÓVEL. AUTOR QUE JÁ PAGA À FILHA MENOR PENSÃO ALIMENTÍCIA ARBITRADA EM R$ 1.100,00, SEM QUE, POR OUTRO LADO, HAJA SIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS "IN NATURA", CONSISTENTES NO FORNECIMENTO DE MORADIA À MENOR. ALUGUERES DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.